Tribunal: TCU
Processo: 025.115/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do recurso de revisão interposto em face de deliberação que condenou a recorrente ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares nas aldeias Curuá, Tukumã, Ipixuna, Apterewa, Xingu, Iriri, Bakajá, Paquiçamba, Patkrô, Arara, Kararaô e Koatinemo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Multisul Engenharia SS Ltda. contra o Acórdão 2.635-TCU-Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do teor deste acórdão ao embargante.